Tribunal: TJPA
Processo: 0005006-08.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005006-08.2017.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: SANTIAGO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO , POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação monitória (proc. nº 00005006-08.2017.8.14.0040), movida em face de
SANTIAGO OLIVEIRA
.

A sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, IV e VI do CPC, nos seguintes termos:

“
Instado a se manifestar, a parte autora não cumpriu a diligência que lhe cabia, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do processo. Isto posto, nos termos do artigo 485, inciso IV e VI do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte autora nas custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve instauração do contraditório, não havendo sucumbência. P.R.I e, certificado o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, e havendo pendência nas custas finais, proceda-se a certidão para inclusão na dívida ativa.”

Inconformado, a autor opôs embargos de declaração (ID 3851178), os quais foram rejeitados, conforme decisão constante no ID 3851185.

Desta decisão, foi interposto recurso de apelação (ID3851187), no qual o recorrente alega que a intimação para recolher as custas não foi publicada no Diário de Justiça e não constou o nome dos advogados do patrono do apelante. Afirma ter recolhido as custas iniciais e que as custas complementares não seriam devidas, já que, o pedido de intimação foi postal.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida e

determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu prematuramente o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, que praticou os atos que lhe incumbiam e que não houve a intimação da parte via diário de justiça, para que restasse caracterizada a falta de interesse processual.

Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, de fato, exige-se a intimação pessoal da parte para extinção sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência, nos termos do art. 485, II e III, §1º. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Assim, constatado o juízo que a parte autora deixou de praticar atos que lhe competia, deveria intimá-la pessoalmente para que suprisse a falta e, na hipótese de não atendimento, aí sim estaria configurado o abandono processual e poderia proferir sentença de extinção sem resolução do mérito com base no inciso III do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, muito embora a extinção tenha sido com fundamento no art.485, IV e VI, observo que trata-se de extinção com fundamento no art.485, III do CPC, a qual exige intimação pessoal da parte, conforme entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores, o que não foi feito na situação em tela.

Assim, considerando a ausência de intimação pessoal para que o recorrente pudesse cumprir a determinação que havia lhe sido imposta, entendo não restar dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/02/2023